Tribunal: TJSP
Processo: 0009837-06.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
FALTA GRAVE. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação da decisão de homologação. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. No mérito, pretendida desclassificação para falta média. Possibilidade. Desobediência ao servidor. Sentenciado que se recusou a retornar a sua cela, alegando que queria ser transferido para outra unidade. Ausência de menções a resistência violenta ou que

Ementa:
FALTA GRAVE. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação da decisão de homologação. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. No mérito, pretendida desclassificação para falta média. Possibilidade. Desobediência ao servidor. Sentenciado que se recusou a retornar a sua cela, alegando que queria ser transferido para outra unidade. Ausência de menções a resistência violenta ou que tivesse potencial lesivo à ordem e disciplina no interior da unidade. Conduta que se amolda à previsão constante do art. 45, I, do RIPESP. Desclassificação para falta média, ressalvado o entendimento adotado pelo Exmo. Des. Guilherme de Souza Nucci. Agravo parcialmente provido para desclassificar a conduta para falta média, com a determinação de imposição dos efeitos correspondentes à nova classificação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000937990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009837-06.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram parcial provimento ao
agravo para desclassificar a conduta datada de 22 de fevereiro de 2019, imputada
a CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, para falta média, devendo todos os efeitos
decorrentes de sua anotação como infração grave serem excluídos e impostos os
correspondentes à nova classificação, ressalvando-se o entendimento esposado pelo
e. Des. Guilherme de Souza Nucci, vencido o 3o Juiz, DES. CAMARGO ARANHA
FILHO, nos termos de sua declaração de voto. Comunique-se imediatamente.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0009837-06.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Carlos Roberto dos Santos
Agravado: Ministério Público
VOTO No 39274
FALTA GRAVE. Preliminar de nulidade por falta de
fundamentação da decisão de homologação. Inocorrência.
Decisão suficientemente fundamentada. No mérito, pretendida
desclassificação para falta média. Possibilidade. Desobediência
ao servidor. Sentenciado que se recusou a retornar a sua cela,
alegando que queria ser transferido para outra unidade.
Ausência de menções a resistência violenta ou que tivesse
potencial lesivo à ordem e disciplina no interior da unidade.
Conduta que se amolda à previsão constante do art. 45, I, do
RIPESP. Desclassificação para falta média, ressalvado o
entendimento adotado pelo Exmo. Des. Guilherme de Souza
Nucci. Agravo parcialmente provido para desclassificar a
conduta para falta média, com a determinação de imposição
dos efeitos correspondentes à nova classificação.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito do DEECRIM UR5, na Comarca de Presidente Prudente, por meio da
qual a conduta que teria adotado em 22 de fevereiro de 2019 foi reconhecida
como falta grave, decretada a perda de 1/3 dos dias remidos e determinada a
interrupção do prazo para fins de progressão de regime (Execução n°
0003662-35.2016.8.26.0996).
Recorre arguindo preliminar de nulidade por falta de
fundamentação da decisão de homologação e, no mérito pleiteando a sua
desclassificação para falta média. Subsidiariamente, pretende a redução da
decretação da perda de dias remidos para apenas um dia (fls. 1/10).
O recurso foi processado e contra-arrazoado e, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo de retratação, a r. decisão guerreada foi mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo (fls. 63/68).
É o relatório.
2. Voto pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial
provimento do recurso.
Não é caso de decretar-se a nulidade da decisão por violação à
necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Não se poderia esperar
uma sentença penal condenatória, eis que o poder disciplinar é exercido pela
autoridade administrativa (artigo 47 da Lei de Execução Penal), cabendo ao
Magistrado meramente homologar o resultado da sindicância se não verificar
frontal contradição entre os fatos apurados e a conclusão ou alguma nulidade
procedimental.
No caso destes autos, o MM. Juiz proferiu decisão bem
fundamentada, apontando a lisura e razoabilidade da condenação
administrativa, não havendo que se falar em falta de fundamentação.
Apesar disso, no mérito, entendo que seja caso de desclassificação
da conduta para falta média, pois não consigo vislumbrar gravidade ínsita ao
ato descrito na sindicância administrativa compatível com uma das mais graves
sanções disciplinares cabíveis segundo o ordenamento, tampouco me parece
que a pacífica resistência em retornar à cela possa ser simplesmente equiparado
ao descumprimento de ordem de servidor para fins de subsunção a um dos
incisos do artigo 50 da Lei de Execução Penal.
Segundo declararam os agentes de segurança penitenciária, na
data de 22 de fevereiro de 2019, viram que CARLOS e seu companheiro Edilson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saíram da cela em que habitavam com seus pertences e informaram que não
queriam mais permanecer na unidade. Avisados de que não poderiam mudar
de pavilhão naquela data, teriam se recusado a retornar. Também foram
perguntados se gostariam de “assinar um termo de declaração de medida
protetiva de segurança”, mas a resposta foi negativa (fls. 34 e 35).
O próprio CARLOS assumiu que não retornou à cela quando isso
foi solicitado pelo agente e declarou que gostaria de ser transferido “junto com
seu marido” Edilson. Apesar disso, declarou não ter sofrido ameaças ou correr
riscos na unidade prisional em que estava (fls. 36).
Isso é tudo o que se tem sobre seu comportamento nos autos.
Ao final do procedimento administrativo, o Diretor da
penitenciária apresentou conclusão pela ocorrência da falta grave descrita no
art. 50, VI, c. c. o art. 39, I, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, que foi
homologada pelo MM. Juiz de primeiro grau.
Contudo, da análise das provas produzidas, considero que a
conduta imputada ao apenado assemelha-se à descrição contida no artigo 45,
inciso I, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo, que prevê como falta média o ato de “atuar de maneira
inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos”.
Não ficou comprovado que o sentenciado tenha causado tumultos
ou atos de indisciplina que tenham interferido na rotina dos demais
reeducandos. Esta prática não pode ser tida como desobediência, porque não
caracterizada a afronta ao servidor com objetivo de desmerecer sua autoridade
e suficiente para ser classificada como infração disciplinar grave.
No entanto, do que foi narrado na comunicação de evento, assim
como nas provas produzidas, a transgressão a ele imputada pode ser tida mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como uma reivindicação, um comportamento inconveniente, certamente
faltoso, mas classificado como de natureza média no dispositivo acima
mencionado.
Por outro lado, embora não desconheça a tese defendida pelo i.
colega e 2o Juiz nestes autos, Des. Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual
“uma Resolução Administrativa , emanada de um órgão do Executivo, não pode fixar
como falta disciplinar qualquer conduta, de forma discricionária, arbitrária e sem
qualquer parâmetro legal” (declaração de voto apresentada nos autos do Agravo
de Execução no 9000131-84.2019.8.26.0637), entendo que o Regimento Interno
Padrão dos Presídios é válido e perfeitamente aplicável.
Explico: discordo da invocação do princípio da legalidade quanto
à previsão de faltas de natureza leve e média, pois ela não trata da tipificação de
uma conduta como crime ou, ainda, da imposição de uma pena, mas sim de
instituto administrativo-disciplinar, razão por que não está abrangido pela
garantia do artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República.
Evidentemente, a Lei de Execução Penal a prevê no tocante ao rol
de faltas graves, no sentido de que são assim consideradas apenas as condutas
contidas no seu artigo 50, podendo a legislação local tratar apenas das médias
ou leves, bem como das respectivas sanções.
Entretanto, considero que a previsão de infrações de tais natureza
(média e leve) está corretamente prevista no Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo por autorização expressa do artigo
47 da Lei de Execução Penal: “O poder disciplinar, na execução da pena privativa de
liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares”.
Ora, não há lei que trate das faltas médias e leves justamente por
ser matéria atinente ao poder disciplinar, exercido pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa e por ela regulamentado, com a devida autorização legislativa.
Por esses motivos, é que não reconheço a inconstitucionalidade ou
ilegalidade da Resolução 144 de 2010 da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo no que diz respeito à previsão das faltas
disciplinares de natureza média e leve.
Por todos estes argumentos, desclassifico a conduta imputada ao
agravante para falta média, excluindo-se os efeitos decorrentes de seu
reconhecimento como falta grave e aplicando-se os correspondentes à sua nova
classificação, ficando prejudicada a apreciação dos pedidos subsidiários.

3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e,
no mérito, dou parcial provimento ao agravo para desclassificar sua conduta de
22 de fevereiro de 2019, imputada a CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, para
falta média, devendo todos os efeitos decorrentes de sua anotação como
infração grave serem excluídos e impostos os correspondentes à nova
classificação, ressalvando-se o entendimento esposado pelo e. Des. Guilherme
de Souza Nucci. Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto no: 29457
Agravo em Execução no: 0009837-06.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Carlos Roberto dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente .
Data maxima venia, ousei divergir da douta maioria no que
tange a desclassificação da falta disciplinar.
Com a devida vênia, entendo que a recusa do sentenciado
(que almejava ser transferido de unidade prisional) em retornar à cela que
habitava, desobedecendo à ordem legítima de servidor do estabelecimento
prisional, configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, da LEP.
Seu comportamento, todavia, não extrapolou o cotidiano de
uma conduta infracional grave, de modo que se entendia mais adequada a perda
de 1/6 dos dias remidos, em contrapartida daqueles 1/3 determinado pela r.
decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAVA A
PRELIMINAR e DAVA PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para
reduzir a 1/6 a perda dos dias remidos.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
133EF165
7
8
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
136189B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009837-06.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.